Tribunal: TJBA
Processo: 0003406-56.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003406-56.2009.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Eldon Moreira Rocha Advogado(s): FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INVIABILIDADE DE REAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA FUNDADA EM VERSÃO PLAUSÍVEL E RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DO TRIBUNAL NA VALORAÇÃO DAS PROVAS PELOS JURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Eldon Moreira Rocha contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, com fundamento no veredito soberano do Conselho de Sentença, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, conforme os fatos narrados na denúncia constante dos IDs 75824404 a 75824406: “Infere-se do fascículo policial em anexo que, no dia 03 de fevereiro de 2008, por volta de 01:30, na Rua Machado Costa, URBIS VI, nesta cidade, o denunciado participava de uma festa na residência de uma conhecida, de prenome Bruna, quando Joelson Carvalho Amorim esbarrou-lhe o braço. Insatisfeito, o denunciado deu-lhe um soco no rosto. Finda a festa, Joelson e outros amigos dirigiram-se para as suas casas, tendo parado, antes, na porta da casa de um amigo, Jorge, localizada na mesma rua, nº 35. Todos conversavam em frente à casa, ocasião em que o denunciado chegou e perguntou quem era a pessoa que ele houvera desferido um soco, durante a festa; Joelson respondeu que havia sido ele. Em seguida, o denunciado deu-lhe outro murro. Todos entraram para casa, inclusive Joelson, tendo o denunciado, munido de uma arma de fogo, desferido vários tiros em direção ao interior da casa, embora não tenha alvejado nenhuma pessoa. Nesse momento, chegava a vítima, ANDERSON SANTOS PORTO, sendo atingida por um dos tiros, na cabeça, sem nenhuma possibilidade de se defender, dada a surpresa com que foi colhida, vindo a falecer, em consequência dos ferimentos (fls. 21/22).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; (ii) examinar a subsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à luz do conjunto probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"), confere legitimidade à decisão dos jurados quando fundada em tese plausível e respaldada nas provas colhidas em juízo, ainda que em eventual divergência com a tese defensiva. 4. A anulação da decisão do Júri com base na alínea "d" do inciso III do art. 593 do CPP exige que o veredito seja arbitrário ou flagrantemente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto. 5. A alegação de legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, pressupõe a presença simultânea de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para a repulsa. Nenhum desses requisitos se encontra preenchido de forma satisfatória nos autos. 6. O acervo probatório revela que a vítima não participou de qualquer agressão, tampouco se encontrava armada, sendo surpreendida com disparo de arma de fogo pelas costas, quando chegava ao local dos fatos, o que afasta a versão de confronto físico ou risco iminente à integridade física do agente. 7. Os disparos efetuados pelo réu foram direcionados não apenas à vítima, mas à residência onde se encontravam outras pessoas, evidenciando conduta dolosa e desproporcional, incompatível com qualquer reação defensiva moderada. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na prova dos autos, especialmente nos depoimentos colhidos e no laudo cadavérico, que indicam ação repentina e sem possibilidade de reação por parte da vítima, atingida por projétil na região craniana. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que somente se admite o afastamento de qualificadoras quando estas forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 10. A pretensão da defesa de substituir o juízo valorativo dos jurados pelo do Tribunal encontra óbice no sistema de distribuição constitucional de competências, que reserva ao Conselho de Sentença a apreciação do mérito nos crimes dolosos contra a vida, incluindo a valoração sobre a existência de qualificadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando fundada em tese plausível e amparada em provas constantes dos autos, sob pena de violação à soberania dos veredictos.” “A legítima defesa exige a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários, sendo inadmissível sua configuração quando ausente qualquer risco concreto e atual à integridade do agente.” “A ausência de possibilidade de reação da vítima, atingida por disparo de arma de fogo pelas costas, autoriza o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.” “A exclusão de qualificadoras pelo Tribunal somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sendo vedada a revaloração judicial da prova em substituição à decisão do Conselho de Sentença.” “A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando esta encontra respaldo nos depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos colhidos na instrução.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 25 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), T5, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; TJ-AL, Apelação Criminal nº 0500463-41.2007.8.02.0022, Rel. Des. Celyrio Adamastor, j. 02.10.2024, publ. 07.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0003406-56.2009.8.05.0274, em que figuram como apelante ELDON MOREIRA ROCHA e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54